Tribunal: TJDFT
Processo: 0731464-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Vistos, etc. Em razão do pedido da Procuradoria do Distrito Federal para realizar sustentação oral, retire-se o processo da pauta virtual para inclui-lo na pauta de julgamento por videoconferência. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator